Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPETÊNCIA. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 47, §2 DO CPC. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. No que toca ao foro de competência, tem-se que o v. acordão foi expresso e claro ao considerar que um dos pedidos da demanda diz respeito à proteção possessória, o que atrai a competência para o foro de situação da coisa, nos termos do art. art. 47, § 2o do Código de Processo Civil.
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.